Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO OU INDUÇÃO DE ACESSO À MATERIAL PORNOGRÁFICO POR CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. BIS IN IDEM COM AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 1215 DO STJ.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de facilitação ou indução de acesso à material pornográfico por criança (art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA) por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por prova testemunhal.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade, nem exigência de produção de outras provas, quando as que existem nos autos são suficientes para a análise e conclusão do magistrado.
IV - Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
V – No caso, comprovado que o réu exercia autoridade sobre ela, aproveitando-se da condição de avô por afinidade, cabível a causa de aumento contida no art. 226, II, do CP.
VI – Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.